Tribunal: TJSP
Processo: 2175360-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de veículos das recuperandas, que alegam a necessidade de promover o seu licenciamento. Ordem de restrição veicular proferida nos autos de execução, antes da distribuição da recuperação judicial. Impugnação de crédito do agravado julgada procedente em primeira instância para declarar a extraconcursalidade

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de veículos das recuperandas, que alegam a necessidade de promover o seu licenciamento. Ordem de restrição veicular proferida nos autos de execução, antes da distribuição da recuperação judicial. Impugnação de crédito do agravado julgada procedente em primeira instância para declarar a extraconcursalidade do seu crédito. Pendência de julgamento de agravo de instrumento interposto contra a referida decisão, mas que se processa com efeito suspensivo. Impossibilidade, por ora, de deferimento da medida com esteio no princípio do par conditio creditorum. Ausência, ademais, da presença dos requisitos da tutela provisória de urgência. Pedido que pode ser formulado mais tarde, se e quando tal panorama se alterar na fase recursal. Decisão mantida.

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175360-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Cerqueira César, em que são agravantes
USINA RIO PARDO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RIO PARDO
PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado BANCO
INDUSVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175360-51.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA DE CERQUEIRA CESAR
JUIZ
DE
DIREITO:
MARCELO
STABEL
DE
CARVALHO
HANNOUN
AGRAVANTES: USINA RIO PARDO S/A (em recuperação judicial) e outra
AGRAVADO: BANCO INDUSVAL S/A
VOTO N.o 43.814
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que
indeferiu pedido de desbloqueio de veículos das recuperandas,
que alegam a necessidade de promover o seu licenciamento.
Ordem de restrição veicular proferida nos autos de execução,
antes da distribuição da recuperação judicial. Impugnação de
crédito do agravado julgada procedente em primeira instância
para declarar a extraconcursalidade do seu crédito. Pendência de
julgamento de agravo de instrumento interposto contra a referida
decisão, mas que se processa com efeito suspensivo.
Impossibilidade, por ora, de deferimento da medida com esteio no
princípio do par conditio creditorum. Ausência, ademais, da
presença dos requisitos da tutela provisória de urgência. Pedido
que pode ser formulado mais tarde, se e quando tal panorama se
alterar na fase recursal. Decisão mantida.
Recurso desprovido, com observação.
Voltam-se, as agravantes, em regime de recuperação
judicial, contra a r. decisão de fls. 4.579/4.582 da origem, que, ao apreciar a
petição de fls. 4.397/4.399, indeferiu o desbloqueio de licenciamento de 8
(oito) veículos, outrora determinado nos autos da execução número
1085186-72.2017.8.26.0100, que corre perante o Juízo de Direito da 5a Vara
Cível do Foro Central e fora promovida pelo agravado.
Decidiu, o i. magistrado, que, embora competente para
declarar a essencialidade dos bens das recuperandas, não o é para liberar os
veículos constritos em execução que corre perante Juízo de Comarca diversa,
o bloqueio ocorreu há muito (julho de 2018), a execução, atualmente, corre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175360-51.2019.8.26.0000 -Voto no
3
apenas em face dos coobrigados das recuperandas, os veículos estão consigo
e, por fim, não houve, por parte das devedoras, demonstração da
essencialidade dos bens, apenas declaração genérica nesse sentido.
Sustentam, em suma, a insistir na concessão da medida, o
seguinte: i) pretendem apenas a liberação das constrições que pesam sobre os
veículos para providenciar o seu licenciamento; ii) não há, atualmente,
garantia fiduciária vigente que os vincule, ante a rescisão dos respectivos
contratos; iii) o crédito que serve de origem à execução é concursal, nos
termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, tanto que o agravado está
listado na Classe III e nos valores de R$8.705.848,91 e R$2.162.018,74
(Cédulas de Crédito à Exportação números 1008246 e 1008249); e, por fim,
iv) o Juízo da recuperação é o único competente para liberar os veículos
bloqueados, pois, apesar da posse deles com as recuperandas, a constrição é
obstáculo à sua livre disposição.
Requerem, a título de tutela antecipada recursal, seja
determinada a imediata liberação das restrições de licenciamento dos
veículos de propriedade da Usina Rio Pardo S.A. nos autos da Execução
por Quantia Certa no 1085186-72.2017.8.26.0100.
No mérito, pretendem a confirmação da tutela antecipada.
Negada a medida antecipatória (fls. 64/65), vieram
contrarrazões (fls. 73/90), manifestação da Administradora Judicial pelo
provimento (fls. 127/130) e parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 133/134).
É a breve síntese.
O crédito do agravado tem origem no inadimplemento,
pelas agravantes, de duas Cédulas de Crédito à Exportação (1008246 e
1008249), que, tendo sido objeto de execução que promoveu em agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175360-51.2019.8.26.0000 -Voto no
4
2017 - antes, portanto, da distribuição da recuperação (10.8.2018) -,
autorizou, naqueles autos e antes do referido termo (19.7.2018), ordem de
restrição (RENAJUD) de 8 (oito) veículos das devedoras (fls. 848 do
processo de execução no 1085186-72.2017.8.26.0100).
As partes firmaram, naqueles autos de execução e também
antes da distribuição da recuperação, em 29.9.2017, acordo pelo qual as
devedoras entregaram, em garantia fiduciária, direitos creditórios advindos de
contratos de exportação de açúcar (contratos 312225C e 312225D).
Contudo, com assento na rescisão dos referidos contratos de
exportação (ocorrida dias antes da distribuição da recuperação), as
recuperandas insistem que o crédito do agravado é concursal.
A discussão é travada nos autos da impugnação de crédito
promovida pelo credor (processo no 0003905-32.2019.8.26.0136) e já foi
resolvida em primeira instância, com o julgamento de procedência para
declarar que o crédito é integralmente extraconcursal, nos termos do art. 49, §
3o, da Lei no 11.101/2005.
Pois bem. É recorrente, na doutrina e em inúmeros julgados,
a discussão acerca da competência do juízo da recuperação para deliberar a
respeito de questões que estão alheias ao processo que preside.
Não há mais dúvida, porém, de que o destino dos bens da
devedora em recuperação deva ser definido por ele, responsável direto por
preservar o princípio insculpido no art. 47 da lei de regência.
E, tal como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, sequer o
fato de a penhora ter sido efetivada, eventualmente, em data anterior ao
deferimento do pedido de recuperação judicial obstaria o exercício da força
atrativa do juízo universal, de acordo como o que se depreende dos
seguintes julgados: CC 100.922/SP (DJe 26/06/2009) e CC 111.614/DF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175360-51.2019.8.26.0000 -Voto no
5
(DJe 19/06/2013).1
E, se o crédito que serve de esteio à execução individual é
concursal, pese a penhora regularmente constituída anteriormente à
distribuição da recuperação, não há como adiantar ao aludido credor qualquer
pagamento sem ferir o princípio da igualdade entre os credores.
Em outras palavras, não tem sentido manter o bloqueio de
bens da devedora em razão de crédito que deverá ser pago segundo o plano
de recuperação proposto.
Porém, no caso concreto, apesar da existência de recurso de
agravo de instrumento interposto pelas devedoras nos autos da impugnação
de crédito (AI no 2007991-95.2020.8.26.0000) e, também, da concessão de
efeito suspensivo que afastou, por ora, a classificação do crédito do agravado
como extraconcursal, não é possível, até que se alcance decisão definitiva
sobre a natureza do crédito, conceder a tutela provisória pretendida pelas
devedoras, ora lançada com fundamento em possível violação do princípio do
par conditio creditorum.
É que permitir o imediato licenciamento e subsequente
alienação dos veículos que servem de garantia à execução de crédito que,
mais tarde, pode ser definitivamente considerado extraconcursal, pode
representar medida irreversível e prejuízo à segurança jurídica que se espera
dos atos processuais.
Mas não é só.
Apesar de alegar, as devedoras não cuidaram de demonstrar
o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil;
primeiro, porque não há urgência se, como elas próprias afirmam em seu
recurso, permanecem com a posse dos veículos (fls. 7, item 8); segundo,
1 REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe
10/02/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175360-51.2019.8.26.0000 -Voto no
6
porque, se o bloqueio do licenciamento data de julho de 2018, inexiste
urgência que autorize a concessão da medida antecipatória2; terceiro,
porque, a relevar a ausência de probabilidade do direito alegado, tal como
decidi liminarmente nos autos do AI no 2007991-95.2020.8.26.0000, ainda
será possível considerar a extraconcursalidade ao menos com relação ao
contrato 312225D (cujos direitos foram cedidos fiduciariamente pelas
agravantes ao agravado para garantir a confissão de dívida nos autos da
execução), pois não há demonstração de que foi rescindido, tampouco notícia
de que, no exercício da boa-fé, as devedoras tenham comunicado à casa
bancária agravada sobre o possível perecimento da garantia, ofertando,
então - como se esperava -, outro bem em substituição.
Assim, por uma razão ou outra, mostra-se prudente manter a
restrição dos veículos.
Observe-se, em remate, que o pedido poderá ser formulado
mais tarde, se e quando a natureza do crédito firmada em primeira instância
for definitivamente alterada em sede recursal.
Por isso, proponho o desprovimento do recurso, com
observação.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
2 Fls. 64/65.